Tribunal: STF
Processo: RE 1566308
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Flavia Silveira de Souza, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação do particular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados com o escopo de: a) afastar a obrigação de comparecimento à comissão de heteroidentificação da Universidade Federal de Sergipe (UFS); e b) manter o seu vínculo no curso de medicina da referida instituição de ensino. 2. Na sentença apelada o magistrado discorreu que o procedimento de heteroidentificação é legítimo desde que assegurado o contraditório e ampla defesa. Registrou, ainda, que o fato de o procedimento de fiscalização ser oriundo de denúncia anônima não compromete sua higidez. 3. A apelante narra ter ingressado no curso de medicina da UFS com base no edital nº 1/2018/PROGRAD nas vagas reservadas às cotas étnico-raciais, tendo integralizado 50,89% dos créditos necessários à conclusão do curso. Requer que seja assegurada a conclusão de sua graduação em medicina sem a necessidade de submissão ao procedimento de heteroidentificação. 4. Procedimento de heteroidentificação adotado posteriormente à efetivação da matrícula para apurar a veracidade da autodeclaração, diante de uma denúncia específica contra a candidata. 5. É regular a convocação para procedimento de heteroidentificação, ainda que não previsto expressamente em seu edital. Tal convocação é decorrência natural do dever de se fiscalizar as ações afirmativas a fim de se assegurar que o candidato que realmente se enquadre nas vagas reservadas aos cotistas possa usufruir desse benefício. Afastada a possibilidade de fiscalização, ofendida estará a proibição de proteção deficiente dos direitos fundamentais. 6. Não há ilegalidade no procedimento de verificação da autodeclaração prestada pela aluna, a fim de averiguar a veracidade da sua autodeclaração, já que sua eficácia não há de ser absoluta quando interfere na esfera de interesses de terceiros que poderiam se beneficiar legitimamente das cotas. 7. Apelo improvido.” (PROCESSO Nº: 0804748-08.2022.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, j. 31/07/2023)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, princípio da legalidade no tocante à aplicação retroativa da Resolução 23, do CONEPE, de 21/06/2021, uma vez que, por meio dessa resolução, aplicou-se novos critérios à situação jurídica já consolidada antes da edição do referido ato administrativo normativo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acordão recorrido:



    “[...]



    Nos autos do agravo de instrumento nº 0811093-76.2022.4.05.0000 de autoria da candidata, sob minha relatoria, indeferi o pedido de antecipação de tutela proferindo a seguinte decisão:



    Como bem ressaltou o magistrado singular, não se cuida, aqui, da heteroidentificação como etapa confirmatória da autodeclaração durante o processo seletivo, mas de medida adotada posteriormente à efetivação da matrícula para apurar a veracidade da autodeclaração, diante de uma denúncia específica. O edital UFS-PROGRAD nº 1/2018, sob o qual ingressou a discente na instituição de ensino, afirma expressamente, no item 8.3, que " o candidato que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais ".



    Por tudo isso, é regular a convocação da instituição de ensino para a aluna se submeter ao procedimento de heteroidentificação, ainda que não previsto expressamente em seu edital. Tal convocação é decorrência natural do dever de se fiscalizar as ações afirmativas a fim de se assegurar que o candidato que realmente se enquadre nas vagas reservadas aos cotistas possa usufruir desse benefício. Afastada a possibilidade de fiscalização, ofendida estará a proibição de proteção deficiente dos direitos fundamentais.



    Assim, não há ilegalidade no procedimento de verificação da autodeclaração prestada pela aluna, a fim de averiguar a veracidade da declaração unilateralmente formalizada por ela. A eficácia da autodeclaração não há de ser absoluta quando interfere na esfera de interesses de terceiros que poderiam se beneficiar legitimamente das cotas.



    Os mesmos fundamentos servem à negativa do provimento do presente recurso. A instituição do procedimento de heteroidentificação decorre da necessidade de fiscalização das políticas afirmativas e do poder de autotutela da administração, do qual decorre o dever de anular os atos inquinados de vícios.



    Com essas considerações, nego provimento à apelação.” (PROCESSO Nº: 0804748-08.2022.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, j. 31/07/2023)  



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Resolução 23, do CONEPE, de 21/06/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    Ademais, nos termos da Súmula nº 636/STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente